Tribunal: TJDFT
Processo: 0735954-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735954-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO QUEIROZ ALVES AGRAVADO: VICTOR BETHONICO FORESTI, BALSANULFO ROCHA SANTOS, GERALDO MAGELA ROSA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração apresentado por VICTOR BETHÔNICO FORESTI, GERALDO MAGELA ROSA e BALSANULFO ROCHA SANTOS (agravados) quanto à decisão proferida por este Relator, ao deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto por EDUARDO QUEIROZ ALVES. Os agravados se insurgem contra a decisão monocrática, ao fundamento de que se tornou impossível complementar o laudo anterior, diante da renúncia do perito, sendo que o novo perito deve emitir o laudo sobre o período integral discutido nos autos. Apontam para o teor do artigo 480, do Código de Processo Civil. Asseveram que o magistrado singular não anulou ou invalidou o laudo anterior, mas determinou nova perícia, diante da constatação de que a primeira foi incompleta. Argumentam que a escrituração contábil é indivisível, o que inviabiliza a fragmentação da perícia, à luz do artigo 419, do Código de Processo Civil. Também alegam que a divisão da perícia prejudica a resposta aos quesitos apresentados. Aduzem, ainda, que o recurso interposto não deveria ser conhecido, por se tratar de decisão irrecorrível e, ainda, porque a matéria nele ventilada já foi objeto de anterior agravo de instrumento, não conhecido. Dizem que há coisa julgada material. Requerem, ao final, a revogação da decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Em que pese o esforço argumentativo dos agravados, não há nos autos nenhum elemento capaz de modificar a conclusão exposta na decisão que apreciou o pedido liminar. De antemão, reitere-se que a matéria submetida à apreciação deste órgão julgador por meio do presente agravo de instrumento não se confunde com aquela tratada nos autos do agravo de instrumento no 0709974-19.2021.8.07.0000, tendo em vista que não se debate, aqui, a necessidade da perícia, o que é fato incontroverso e irrecorrível; tampouco consta do objeto do recurso a técnica a ser utilizada pelo perito. Debate-se, por esta via, tão somente o escopo da perícia, levando em consideração a perícia anterior já realizada e a possibilidade de aproveitamento integral das conclusões nela apostas. No mais, os argumentos apresentados pelos agravados não modificam o contexto fático-processual que embasou a decisão monocrática desta Relatoria, quando foram considerados todos os aspectos relevantes da causa, inclusive, a nomeação de novo perito e a não anulação ou invalidação da perícia anterior. O escopo do presente recurso impõe considerar que o laudo anterior, a princípio, cumpriu, integralmente, o fim a que se prestou, uma vez que houve determinação, naquele momento, de que a perícia apurasse apenas o período de junho de 2008 a novembro de 2009, que era, até então, a controvérsia estabelecida nos autos. A esse respeito, é oportuna a releitura das petições de IDs 31442251 – Pág. 97 e ss., 31442251 – Pág. 187 e ss., 31442251 – Pág. 197/198, 31442273 – Pág. 150 e ss. 31442282 – Pág. 79 e ss., dos quesitos apresentados pelas partes (IDs 31442296 – Pág. 42 e ss. e 31442296 – Pág. 84 e ss.), bem como do Ofício de ID 35149923. A partir dessa premissa, há que se enfrentar a necessidade de perícia do período integral debatido na prestação de contas e se há possibilidade de realização de perícia apenas complementar. Também é relevante ressaltar que o acórdão deste TJDFT determinou a prestação de contas do período de junho de 2008 a setembro de 2011, o que não implica presumir a necessidade de perícia contábil acerca de todo o lapso apurado; de certo que a necessidade de perícia deve ser avaliada pelo magistrado da causa, diante dos argumentos lançados pelas partes. Justamente por essa razão, de início, verificou-se a necessidade de perícia apenas no período compreendido no Laudo da BDO. Logo, a perícia anterior, a princípio, não foi incompleta, pois atendeu ao que foi determinado naquele momento processual. E essa conclusão, inclusive, está de acordo com o que foi defendido pelos próprios agravados no processo de origem, quando apresentaram a petição de ID 91249996, aduzindo que a perícia complementar a ser produzida deveria se ater ao período de dezembro de 2009 a setembro de 2011, não se justificando o valor dos honorários periciais apresentados pelo expert naquele momento. Destarte, a hipótese tratada nos autos demanda análise mais aprofundada, quando do exame de mérito das razões recursais, havendo fundamento, por ora, para a manutenção da decisão liminar, devendo ser considerado, ainda, que o processo de origem encontra-se suspenso, não havendo o perigo de prática de nenhum ato que possa causar prejuízo a qualquer das partes. Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito recursal, independentemente do transcurso do prazo para a apresentação de recurso. Brasília, D.F., 27 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator